Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal, bem como declarou a extinção da punibilidade da querelada. Em suas razões, aduz que a procuração acostada aos autos indica de forma satisfatória a menção ao fato criminoso, bem como relata que a conduta foi cometida por meio de diversos xingamentos, sendo estes descritos no bojo da queixa-crime, reforçados pelo boletim de ocorrência. Refere que a finalidade do art. 44 do CPP, além de preenchida está atingida, não havendo prejuízo ou má-fé. Pede a reforma da sentença.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57145473). O MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 57679242).
III. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deverá conter o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Como se depreende do documento juntado no ID 57144879 - Pág. 2, a querelante não se desincumbiu da providência exigida pela lei dentro do prazo legal, na medida em a procuração constante dos autos não faz referência ao fato específico, tratando genericamente do ocorrido, veja-se: “em razão de esta ter injuriado a ofendida por meio de diversos xingamentos”. Com efeito, não há especificação de circunstâncias como data, local e outros dados especificadores, não atendendo a tal requisito a autorização genérica para o exercício do direito de ação.
IV. Ademais, a ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa, o que não ocorreu nos autos.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e em honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.